Tribunal: TJDFT
Processo: 0704254-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704254-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S AGRAVADO: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA e AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S (exequentes) em face de decisão (id. 112472909 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0735069-19.2019.8.07.0001), indeferiu as medidas executivas atípicas postuladas pela parte exequente/agravante, consistentes na suspensão de CNH, apreensão de passaporte e bloqueio/cancelamento de cartões de crédito da parte executada/agravada. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta, em linhas gerais, que as medidas requeridas na origem se justificam em razão do esgotamento das medidas típicas de execução, ressaltando que todas as diligências cabíveis no que tange a pesquisas via sistemas integrados resultaram infrutíferas. Alega que a jurisprudência caminha de modo consolidado na direção da concessão das medidas executivas atípicas, a teor do que autoriza o art. 139, inciso IV, do CPC. Afirma, e para tanto cita jurisprudência de apoio, que a suspensão da CNH não ofende o direito de locomoção da parte devedora. Avalia, em outra perspectiva, que o bloqueio dos cartões de crédito da agravada terá repercussão direta na administração do seu orçamento, viabilizando o cumprimento da obrigação. Enfatiza que a disposição normativa contida no art. 139, inciso IV, do CPC trouxe uma verdadeira mudança de paradigma, ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa, conferindo ao julgador uma maior amplitude de poderes executórios. Com esses argumentos, em síntese, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de que haja a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da agravada. No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 32602664). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes na espécie, ao menos neste juízo inicial. Em uma análise inicial, não verifico qualquer elemento que aponte para a possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da liminar vindicada sem o devido e regular contraditório em sede recursal, não tendo a parte recorrente, a propósito, apresentado motivo idôneo capaz de revelar a urgência indispensável à medida em questão. Desse modo, reputo necessário que se aguarde o momento processual oportuno para que, em uma análise mais aprofundada, seja verificada a efetiva necessidade das medidas postuladas para fins de satisfação do crédito, inclusive aferindo a proporcionalidade e razoabilidade dessas medidas. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma em que determina o artigo 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora